Tribunal: TJES
Processo: 5000387-95.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000387-95.2019.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros

APELADO: F L REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. FALSA CLASSIFICAÇÃO COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Iconha contra sentença que extinguiu execução fiscal, declarando a inexigibilidade do título executivo, com fundamento na isenção prevista para microempreendedores individuais (MEI), nos termos da Lei Complementar 123/2006. A sentença também condenou o Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a empresa executada, F L Representações LTDA, foi erroneamente classificada como MEI, o que fundamentou a extinção da execução. A apelação busca a anulação da sentença por erro na premissa sobre a qual se baseou a decisão, bem como a remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

Análise dos documentos demonstra que a empresa executada era uma "Sociedade Empresária Limitada", conforme Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), e não optante do Simples Nacional ou enquadrada como MEI.

O erro na classificação da executada justifica a anulação da sentença, visto que a isenção legal não se aplica a empresas dessa natureza.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular tramitação, sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública.
"Tese de julgamento: 1. A empresa optante pelo regime de sociedade empresária limitada não se beneficia das isenções previstas para microempreendedores individuais (MEI) conforme a Lei Complementar 123/2006."

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 123/2006; CPC/2015, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha/ES, que
julgou extinta a execução fiscal movida contra F L REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
, declarando a inexigibilidade do título executivo e condenando o Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução (R$ 1.361,10).

A controvérsia se originou a partir da tentativa do Município de executar taxas de localização e funcionamento cobradas da empresa, sob o argumento de que a mesma seria responsável por esses encargos. A sentença de primeiro grau, no entanto, baseou-se na inaplicabilidade da cobrança, considerando que a empresa foi identificada como microempresa individual (MEI), a qual é beneficiada pela isenção prevista na Lei Complementar 123/2006.

Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação, alegando que a executada nunca foi optante do Simples Nacional ou do regime de microempreendedor individual (MEI), conforme demonstrado em certidões anexas ao processo, e que, portanto, a cobrança seria devida. O apelante também requer a anulação da sentença por suposto erro na classificação da executada e a remessa do processo para tramitação pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, argumentando que a matéria envolve valores abaixo de 60 salários mínimos.

A parte apelada,
F L Representações LTDA - ME
, representada por curadora especial, apresentou contrarrazões por negativa geral, defendendo a manutenção da sentença, com base no entendimento de que a execução fiscal foi corretamente julgada improcedente, além de requerer a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha/ES, que
julgou extinta a execução fiscal movida contra F L REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
, declarando a inexigibilidade do título executivo e condenando o Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução (R$ 1.361,10).

A controvérsia se originou a partir da tentativa do Município de executar taxas de localização e funcionamento cobradas da empresa, sob o argumento de que a mesma seria responsável por esses encargos. A sentença de primeiro grau, no entanto, baseou-se na inaplicabilidade da cobrança, considerando que a empresa foi identificada como microempresa individual (MEI), a qual é beneficiada pela isenção prevista na Lei Complementar 123/2006.

Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação, alegando que a executada nunca foi optante do Simples Nacional ou do regime de microempreendedor individual (MEI), conforme demonstrado em certidões anexas ao processo, e que, portanto, a cobrança seria devida. O apelante também requer a anulação da sentença por suposto erro na classificação da executada e a remessa do processo para tramitação pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, argumentando que a matéria envolve valores abaixo de 60 salários mínimos.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

I. DA MATÉRIA DEVOLVIDA PARA ANÁLISE

A controvérsia devolvida para este colegiado restringe-se à validade da extinção da execução fiscal promovida pelo Município de Iconha contra a empresa F L Representações LTDA - ME. O juízo de primeiro grau, em sentença proferida em 15 de março de 2024, declarou a inexigibilidade do título executivo e julgou extinta a execução fiscal, condenando o ente municipal ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

O Município de Iconha, em suas razões de apelação, sustenta que a sentença foi proferida com base em uma falsa premissa, ao considerar a empresa F L Representações LTDA como microempreendedor individual (MEI). Alega que a empresa executada não é optante pelo Simples Nacional e que não se enquadra como MEI, o que justificaria a anulação da sentença proferida. Ademais, juntou certidão de baixa do CNPJ da executada, que data de 05 de dezembro de 2014, indicando que a empresa foi extinta; e cartão de CNPJ da executada onde comprova que esta operava na na condição de “
Sociedade Empresária Limitada”
.

II. DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS

II.1. Extinção da Execução com Base em Falsa Premissa

Inicialmente, verifico que o ponto central da insurgência recursal está na alegação de que a sentença de primeiro grau teria sido proferida com base em uma premissa equivocada: a de que a empresa executada seria microempreendedor individual (MEI), fato que, segundo o Município, não corresponde à realidade.

Analisando detidamente os documentos constantes dos autos, observa-se que a empresa F L Representações LTDA foi constituída como “
Sociedade Empresária Limitada”
, conforme se depreende da sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) apresentado do ID 9596824. Ainda, o documento ID 9596822 demonstra que a executada não se enquadra como MEI, ou mesmo optante pelo Simples Nacional.

A sentença de primeiro grau fundamentou-se no entendimento jurisprudencial do STJ, que, de fato, concede o benefício da alíquota zero aos custos de Microempreendedores Individuais (MEI) em relação às taxas de fiscalização e funcionamento. Contudo, sendo demonstrado que a executada não era MEI, tal entendimento jurisprudencial não se aplica ao caso dos autos.

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, verifica-se que a sentença de primeiro grau foi proferida com base em uma premissa equivocada. Assim,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Iconha, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular prosseguimento, devendo a tramitação junto a este (Vara Única) ocorrer, tal como pleiteado,
pelo rito Juizado Especial da Fazenda Pública, Lei 12.153/09, em razão do que estabelece o art. 2º da referida legislação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar